Tribunal: TJES
Processo: 0000594-91.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000594-91.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO BRUNO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA (ART. 155, § 4º, II, CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado pela destreza. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, a redução da pena-base e a fixação de regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é aplicável o princípio da insignificância, considerando o valor do bem e o histórico criminal do réu; (ii) a qualificadora da destreza foi devidamente configurada; (iii) a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea; e (iv) o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A multirreincidência específica do réu em crimes patrimoniais e seus maus antecedentes demonstram a habitualidade delitiva e o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da
res furtiva
(R$ 199,90) não seja expressivo.

4. A qualificadora da destreza restou devidamente comprovada, uma vez que o apelante confessou ter se aproveitado de um momento de distração da funcionária para subtrair o produto da prateleira, evidenciando a habilidade especial que dificultou a vigilância sobre o bem.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime, com base em elementos concretos dos autos.

6. A imposição do regime inicial fechado é obrigatória, pois a pena definitiva é superior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente, em conformidade com o art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A multirreincidência específica em crimes patrimoniais e os maus antecedentes do agente afastam o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. 2. A fixação do regime inicial fechado é medida impositiva ao réu reincidente condenado à pena superior a quatro anos de reclusão.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2º, e 155, § 4º, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000594-91.2023.8.08.0007

APELANTE:

FRANCISCO BRUNO ALVES DA SILVA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO BRUNO ALVES DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
da Comarca de Baixo Guandu
/ES

(
ID nº
13596862
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 155, §4º, inc. II, do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 13596953), a defesa pugna pela absolvição do apelante, com base na aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para sua forma simples, com o afastamento da qualificadora de abuso de confiança, a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 13596955 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15447581).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de julho de 2023, por volta das 14h19min, na Avenida Carlos de Medeiros, nº 542, bairro Centro, no município de Baixo Guandu, Francisco Bruno Alves da Silva, agindo com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante ato de destreza, uma unidade de perfume “O Boticário Malbec”, pertencente a vítima Dalton Bourguignon Braz.

Policias Militares foram acionados para averiguar o furto ocorrido no estabelecimento comercial O Boticário, pertencente à vítima Dalton. Ao verificarem as câmeras de segurança, foi possível identificar que o autor do crime estava trajando uma camisa branca, bermuda de cor preta e possuía uma bolsa preta.

Fora possível identificar, também, a destreza e a habilidade com que o agente agiu para subtrair o mencionado bem, aproveitando-se do momento em que a funcionária fora atender outra cliente, para efetuar o furto do referido perfume que se encontrava na prateleira da loja.

Diante das informações prestadas, os policias lograram êxito em encontrar o denunciado. Ao ser feita a abordagem, fora encontrado o referido bem subtraído dentro da bolsa do acusado, tendo ele confessado o crime.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas pelo conjunto fático probatório, notadamente pelo Boletim Unificado nº 51797814, Auto de Apreensão, Auto de Avaliação, Auto de Restituição, pelas imagens do sistema de videomonitoramento do estabelecimento, pelo depoimento coeso da vítima e dos policiais militares, e, por fim, pela confissão do próprio apelante em juízo, que admitiu ter aproveitado a distração das funcionárias para subtrair o produto.

A defesa postula a absolvição com base no princípio da insignificância, sustentando o valor ínfimo da
res furtiva
.

Contudo, a tese não merece acolhida. Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância submete-se à análise de vetores específicos:
(a)
mínima ofensividade da conduta;
(b)
nenhuma periculosidade social da ação;
(c)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
(d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, o valor do bem subtraído – R$ 199,90 – correspondia, à época dos fatos, a aproximadamente 15% do salário-mínimo vigente, patamar que não pode ser considerado irrisório ou insignificante para fins de exclusão da tipicidade material.

Ademais, e de forma determinante, o elevado grau de reprovabilidade da conduta do apelante impede a aplicação da benesse. Conforme detalhado na r. sentença, o réu é multirreincidente específico em crimes patrimoniais e ostenta maus antecedentes, com um extenso rol de condenações definitivas. Tal histórico demonstra uma habitualidade delitiva e um profundo descaso com o ordenamento jurídico, o que eleva a censurabilidade de seu comportamento e afasta a aplicação do princípio da bagatela, sob pena de se criar um incentivo à reiteração de pequenos delitos.

A defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de "abuso de confiança".

Todavia, observa-se que a condenação se deu com base na qualificadora da
destreza
, também prevista no inciso II do § 4º do artigo 155 do Código Penal. A manobra astuciosa do apelante, que confessou ter se aproveitado de um momento de distração da funcionária para subtrair o perfume da prateleira, configura, sem dúvida, a habilidade e a agilidade que caracterizam a destreza, justificando a manutenção da qualificadora.

Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma escorreita e devidamente fundamentada. O magistrado sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
, destacando que o crime foi cometido enquanto o réu cumpria pena em regime aberto por outros delitos patrimoniais; os
antecedentes
, com base em condenações transitadas em julgado que não configuram reincidência; a
conduta social
, evidenciada pela reiterada prática de crimes; e as
circunstâncias do crime
, praticado em plena luz do dia, em estabelecimento comercial movimentado, o que denota maior ousadia.

A valoração negativa dessas circunstâncias judiciais, com base em elementos concretos extraídos dos autos, justifica plenamente a exasperação da pena-base no patamar fixado, mostrando-se razoável e proporcional.

Por fim, a defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Sem razão, contudo. A pena definitiva foi estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Sendo o réu reincidente, conforme vasta documentação nos autos, a fixação do regime inicial fechado é medida que se impõe, em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alíneas
"a"
e
"b"
, do Código Penal, e à Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.